Tribunal: TJSP
Processo: 3004269-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – MEDICAMENTO – BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS VIA SISTEMA BACENJUD – Decisão que manteve o bloqueio de verbas públicas, anteriormente deferido, para o fornecimento do medicamento pleiteado em tutela de urgência – Medida que é reservada a situações excepcionais, mediante adequada fundamentação (Tema no 84/STJ) – Não configurada situação de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – MEDICAMENTO – BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS VIA SISTEMA BACENJUD – Decisão que manteve o bloqueio de verbas públicas, anteriormente deferido, para o fornecimento do medicamento pleiteado em tutela de urgência – Medida que é reservada a situações excepcionais, mediante adequada fundamentação (Tema no 84/STJ) – Não configurada situação de excepcionalidade ou esgotamento de medidas coercitivas menos gravosas, de forma a justificar bloqueio de verba pública – Comprovação de fornecimento do medicamento, sem notícia de descumprimento desde então – Decisão reformada.
– Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004269-70.2019.8.26.0000, da Comarca de Porto Ferreira, em que é agravante ESTADO
DE SÃO PAULO, é agravada NAZARENO MARRICHI NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004269-70.2019.8.26.0000 -Voto no 11645
2
Voto no 11645
Agravo de Instrumento no 3004269-70.2019.8.26.0000
Comarca: Porto Ferreira
Agravante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Agravado: Nazareno Marrichi Neto
MM. Juiz: Valdemar Bragheto Junqueira
AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA DE URGÊNCIA
MEDICAMENTO BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS VIA
SISTEMA BACENJUD Decisão que manteve o bloqueio de
verbas públicas, anteriormente deferido, para o fornecimento do
medicamento pleiteado em tutela de urgência Medida que é
reservada
a
situações
excepcionais,
mediante
adequada
fundamentação (Tema no 84/STJ) Não configurada situação de
excepcionalidade ou esgotamento de medidas coercitivas menos
gravosas, de forma a justificar bloqueio de verba pública

Comprovação de fornecimento do medicamento, sem notícia de
descumprimento desde então Decisão reformada.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, contra a r. decisão de
fl. 201 dos autos originários, proferida nos autos de procedimento comum, com vistas ao
fornecimento de medicamento, intentada em face daquela, que manteve o bloqueio de
verbas públicas deferido às fls. 168/169 dos autos originários, no valor de R$ 149.425,20.
Inconformada, a FESP-agravante alega, em síntese, que “tão
logo intimada da decisão concessiva da tutela de urgência deflagrou procedimento
administrativo para a aquisição da medicação, entretanto, embora sujeita a procedimento
simplificado, a aquisição direta não pode prescindir de formalidades mínimas que
demandam certo tempo para conclusão [...]. Não obstante a agravante estar em dia com a
entrega da medicação, pela decisão de fls. 201 o juízo manteve o valor bloqueado. Ora, a
toda evidência a manutenção do bloqueio afigura-se ilegal, visto que a próxima entrega da
medicação se dará apenas em 23/12. A medida judicial de seqüestro de rendas públicas,
popularizada nas demandas relativas à dispensação de medicamentos, pressupõe o
descumprimento injustificado e reiterado de decisão judicial por parte do Poder Público”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004269-70.2019.8.26.0000 -Voto no 11645
3
(fl. 3/4 sic).
Pretende, assim, o deferimento do efeito suspensivo (fl. 6) e,
depois, o provimento ao recurso, “reformando-se a decisão de fls. 201 dos autos, de modo
que o valor bloqueado seja restituido à conta pública de origem” (fl. 5 sic).
Atribuído o pretendido efeito suspensivo (fls. 8/10); com
contraminuta (fls. 14/22), os autos tornaram conclusos (fl. 23).
Eis o breve relato.
Insurge-se, a agravante (FESP-ré) contra a seguinte decisão
interlocutória:
“Vistos.
1. Ante o informado às fls. 199/200, mantenho o bloqueio
deferido às fls.168/169.
2. Intimem-se as partes acerca desta decisão e, após, tornem
conclusos para sentença.
Intime-se.” (fl. 201 dos autos originários destaques nossos)
Pois bem.
A controvérsia cinge-se a verificar se é cabível o desbloqueio
das verbas públicas anteriormente bloqueadas (fls. 168/169 dos autos originários), haja
vista o fornecimento da medicação pela FESP (conforme petição de fl. 197 dos autos
originários).
E, no que diz respeito ao bloqueio de recursos públicos,
objeto do presente recurso, analisando as razões da parte agravante, bem como a
documentação que forma os autos subjacentes, e mesmo respeitando o entendimento do I.
Magistrado “a quo”, vê-se que o recurso comporta provimento.
Não se desconhece que se tem admitido o eventual bloqueio
de valores de entes públicos, como meio de garantir a efetividade das decisões, nos casos
de fornecimento de medicamentos. Sobre o tema, já decidiu o C. Superior Tribunal de
Justiça, que é cabível tal determinação, a pedido da parte ou de ofício, excepcionalmente e
mediante adequada fundamentação, no REsp n.o 1.069.810 RS (Tema no 84/STJ), sujeito
ao procedimento do art. 543-C do CPC/1973 (correspondente ao artigo 1036 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004269-70.2019.8.26.0000 -Voto no 11645
4
CPC/2015):
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO
ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À
EFETIVAÇÃO
DA
TUTELA
ESPECÍFICA
OU
À
OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE.
ART. 461, § 5.o DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS
PÚBLICAS.
POSSIBILIDADE
CONFERIDA
AO
JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA
PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO
SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA
RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ.
Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz
adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões,
podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro
de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente
arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.
Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do
art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ.” (REsp
no 1.069.810/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, 1a Seção, j. 23.12.2013 d. n.)
Colhe-se da fundamentação:
“Ressalte-se, por fim, que a medida necessária à efetivação
da tutela específica ou à obtenção do resultado prático
equivalente, deve ser concedida apenas em caráter
excepcional, onde haja nos autos comprovação de que o
Estado não esteja cumprindo a obrigação de fornecer os
medicamentos pleiteados e a demora no recebimento
acarrete risco à saúde e à vida do demandante [...]” (d. n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004269-70.2019.8.26.0000 -Voto no 11645
5
Porém, no caso presente, observa-se que a ordem de bloqueio
foi determinada como medida alternativa à multa diária, que, embora tenha sido fixada por
ocasião do deferimento da tutela de urgência (fls. 118/122 dos autos originários), não foi
aplicada, haja vista pedido do autor, ora agravado (fls. 156/158 dos autos originários) e à
provável lentidão nos trâmites burocráticos para aquisição do medicamento.
Ou seja, o bloqueio não foi decretado e, depois, reiterado, em
caráter excepcional, quando inviáveis ou esgotadas outras medidas coercitivas para o
cumprimento da obrigação de fazer, como, por exemplo, a aplicação da multa diária. Não
resta configurada, assim, situação de excepcionalidade ou de esgotamento de medidas
coercitivas menos gravosas, de forma a justificar sequestro de verbas públicas.
Não bastasse isso, a agravante demonstrou que, conquanto
não tenha atendido à determinação judicial no prazo estabelecido para seu cumprimento
(30 dias fls. 118/122 dos autos originários), disponibilizou o medicamento pleiteado a
partir de 04.11.2019, e, aparentemente, o fornecimento vem sendo mantido (conforme
petições de fls. 177/179, 186/188 e 199/200 dos autos originários).
Nesse sentido, em contraminuta, apesar de aduzir que “não
foi dada garantia alguma de que os próximos medicamentos serão de fato entregues
novamente” (fl. 18
sic), o agravado não informou efetivo descumprimento da
determinação de fornecimento do fármaco, posteriormente a 04.11.2019.
Destarte, impõe-se a reforma da r. decisão agravada, a fim de
revogar a determinação de bloqueio de ativos da FESP-agravante.
Para efeito de prequestionamento cumpre assinalar terem sido
apreciadas todas as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo
constitucional ou infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração
serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com
a redação dada pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso,
revogando-se a ordem de bloqueio de ativos da ré-agravante, como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator